Tribunal: TJDFT
Processo: 0716777-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716777-76.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RENATO VINICIUS MARTINS SIQUEIRA CALASANS, RENATO VINICIUS MARTINS SIQUEIRA CALASANS - ME REPRESENTANTE LEGAL: IDANILENE ARAUJO RÉU ESPÓLIO DE: ALFREDO MENDES CALASANS FILHO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (ID 231411080 do processo n. 0000338-88.2017.8.07.0007) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado pelo recorrente contra Renato Vinicius Martins Siqueira Calasans, Renato Vinícius Martins Siqueira Calasans ME e Espólio de Alfredo Mendes Calasans Filho, indeferiu, dentre outros, o pedido de pesquisas de endereços no Sisbajud, no Renajud e no Infojud. Nas razões recursais (ID 71275311), o agravante apresenta síntese dos principais atos processuais. Sustenta ser necessária, para viabilizar a penhora de faturamento de recebíveis, as pesquisas de endereços no Sisbajud, no Renajud e no Infojud. Tece considerações sobre o entendimento jurisprudencial a respeito do uso dos referidos sistemas. Argumenta que as pesquisas “(...) são imprescindíveis para fins de comprovação de funcionamento da empresa requerida, tendo em vista que, conforme retorno da diligência já solicitada, a empresa não mais funciona no endereço de conhecimento do exequente”. Afirma adotar todas as diligências possíveis para a satisfação do débito. Diante das razões recursais, com fundamento nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que sejam realizadas as pesquisas pleiteadas. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso a fim de que a decisão recorrida seja reformada para determinar a realização de pesquisas de endereços no Sisbajud, no Renajud e no Infojud. Preparo recolhido (IDs 71275313 e 71275314). Registre-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão da prevenção certificada ao ID 71272006, referente à apelação n. 0000338-88.2017.8.07.0007, de relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques, que não mais compõe esta d. 7a Turma Cível do e. TJDFT. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[2] não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela agravante. Trata-se, na origem (processo n. 0000338-88.2017.8.07.0007), de cumprimento de sentença iniciado por Banco do Brasil S.A. (agravante) contra Renato Vinicius Martins Siqueira Calasans, Renato Vinícius Martins Siqueira Calasans ME e Espólio de Alfredo Mendes Calasans Filho (agravados). Não satisfeito o crédito, o exequente pleiteou, dentre outras medidas, a realização de pesquisas de endereços no Bacenjud, Renajud e Infojud (ID 231272146 do processo n. 0000338-88.2017.8.07.0007). O pedido foi indeferido pelo r. Juízo de origem, consoante decisão transcrita (ID 231411080 do processo n. 0000338-88.2017.8.07.0007): A parte exequente apresentou petição de ID. 230987158, na qual requer: a) a expedição de ofício à BM&amp;F-BOVESPA, para que se proceda à penhora sobre eventuais ativos custodiados, de titularidade do executado. b) a expedição de Ofício à CENTRAL DE CUSTÓDIA E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DE TÍTULOS (CETIP), para a penhora de eventuais títulos ou valores mobiliários pelo executado; c) a expedição de Ofício ao CNSEG; d) a Expedição de Ofício à SUSEP, para que se proceda à penhora sobre eventuais valores investidos em previdência pelo executado; e) Ofício ao Superintendência Nacional da Previdência Complementar (“PREVIC”). Posteriormente a exequente também requereu, por meio da petição de ID.231272146, a pesquisa de endereço por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e junto ao cartório eleitoral a fim de localizar o endereço da empresa, a qual requer a penhora de seu faturamento. DECIDO. (...) Ainda, INDEFIRO o pedido de pesquisa de endereços dos representantes da pessoa jurídica, uma vez que a parte exequente deve comprovar que essa está funcionando para viabilizar a penhora de faturamento pretendida. Ademais, o processo está em fase de execução, não sendo o caso de pesquisa de endereços. Assim, intimo a parte credora a indicar bens passíveis de penhora, caso tenha conhecimento. Qualquer requerimento deverá vir acompanhado de planilha atualizada do débito, no prazo de 05 (cinco) dias, pena suspensão do feito nos termos do art. 921 do CPC. Irresignado, o exequente interpôs agravo de instrumento (ID 71275311), no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos relatados. Na hipótese, não há risco imediato de extinção do cumprimento de sentença, de forma que o aguardo do julgamento do mérito do agravo de instrumento não representa perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Reforça esse entendimento o procedimento previsto no art. 921, III, §§ 1o a 7o, do CPC, que dispõe sobre a suspensão da execução, e também do prazo prescricional, quando não localizados bens penhoráveis. Assim, não se verifica, ao menos nessa análise inicial, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que viabilize tecnicamente a antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confiram-se ementas de julgados deste e. TJDFT, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (1) ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. PEDIDO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ULTRA PETITA. ARTS. 2o, 141, 300, CAPUT, 303, 305, 322, 492, 1.019, I, TODOS DO CPC. (2) EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ATRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 995, PARÁGRAFO ÚNICO E 1.019, I, AMBOS DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. GRATUIDADE. 1. Tanto na fase de conhecimento como na recursal, "o pedido deve ser certo", nos termos do art. 322 do CPC. 2. A parte processual deve formular o seu requerimento expresso de antecipação de tutela, indicando e demonstrando os seus requisitos cumulativos, quais sejam: "(i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e (iii) [a inexistência de] perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão" que deferir o pedido antecipatório, de acordo com os arts. 300, caput e § 3o, 303 e 305, todos deste Código. 3. Em sede de julgamento de recurso de agravo interno, ao relator, cabe "deferir [ou não], em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal", consoante o art. 1.019, I, do CPC, desde que o agravante requeira, expressamente, este pedido antecipatório, pois não cabe ao relator empreender a resolução correlata, sob pena de proferir decisão ultra petita, de acordo com os arts. 141 e 492, ambos deste Código, notadamente, quando ainda não tenha sido aperfeiçoada a relação processual. 3.1. Não se defere o quê não foi requerido, em razão de não se estar diante de matéria de ordem pública, pois incidem os princípios da inércia da jurisdição e da disponibilidade do processo pela parte processual, nos termos do art. 2o do CPC. 4. Em sede de julgamento de recurso de agravo interno, alternativamente ao deferimento do pedido expresso de antecipação de tutela recursal, o relator "poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção [dos efeitos da decisão recorrida] houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso", enquanto requisitos cumulativos, nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC. 5. No caso de improcedência unânime de agravo interno é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. 6. Agravo de interno conhecido e não provido. Multa aplicada. Exigibilidade suspensa. Justiça gratuita. (Acórdão 1402900, 07234892420218070000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.